Tribunal: STF
Processo: AP 1591
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de EUZENI ALVES DE SOUZA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 08/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a EUZENI ALVES DE SOUZA, mediante a imposição cumulativa medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF)



    Em 3/7/2024, a defesa da ré apresentou petição STF nº 83630/2024, com “a intenção de antecipação da justificativa em cooperação com a justiça”, informando que (eDocs. 117-121):



    “A Sra. Euzeni Alves de Souza tem tido problemas de saúde e tem precisado de atendimento médico. 



    Desde domingo, dia 30/06/2024 tem tido fortes dores de cabeça e vomitando muito. 



    Não consegue comer e nem beber nada. 



    Na terça-feira dia 02/07/2024 procurou atendimento no Centro de Saúde que atende a região que reside e ficou em observação tomando medicação e soro. 



    Hoje, quarta-feira dia 03/07/2024 sem cessar os sintomas retornou ao Centro de Saúde e novamente foi atendida e, encaminhada ao UPA. 



    Chegando ao Upa atendimento e não foi chamada/ atendida. A espera estava longa. 



    Como estava passando muito mal não conseguiu esperar, a cabeça doía muito e os vômitos não cessavam. 



    Voltou para casa do UPA ODILON BEHRENS e no retorno devido ao trânsito chegou em casa por volta de 18:40h. 



    Tentou contato com o órgão de monitoramento diversas vezes para avisar e não foi atendida. 



    Ademais, informa a este juízo que A TORNOZELEIRA CONTINUA LIGADA E SENDO CARREGADA NORMALMENTE, BEM COMO TODAS AS RESTRIÇÕES ESTÃO SENDO CUMPRIDAS, INCLUSIVE O COMPARECIMENTO SEMANALMENTE PARA. ”



    A defesa juntou aos autos pulseira de triagem hospitalar de 3/7/2024, receituário do centro médico de 2/7/2024 e 3/7/2024, além de fotografias da ré . 



     É o relatório. DECIDO.



     Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré apresentadas antecipadamente, considerando os documentos juntados, pois a ré esteve hospitalizada em 2/7/2024 e 3/7/2024.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente